Tribunal: TJBA
Processo: 8094807-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094807-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
KENOEL VIANA CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO MANDAMENTAL. POLICIAL MILITAR REINTEGRADO À CORPORAÇÃO, MEDITANTE DECISÃO JUDICIAL QUE DECLAROU NULO O ATO EXONERATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NOS TEMAS 339, 660 E 895, TODOS DO STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado com base nos Temas 339, 660 e 895, todos do STF, da Sistemática da Repercussão Geral, ao argumento de que o caso discutido nos presentes autos não tem consonância com as teses que foram firmadas nos reportados temas.

II. A decisão agravada tem conformidade com as teses que foram aplicadas para denegar seguimento ao apelo extremo interposto, posto que constatado que o acórdão recorrido possui fundamentação adequada, nos moldes do quanto estabelecido no art. 93, IX, da CF, bem como que a matéria versada nos dispositivos indicados como ofendidos não possuem repercussão geral, circunstância que inviabiliza a análise do apelo extremo manifestado sob esse aspecto.

III. Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094807-57.2020.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento ,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.